Tribunal: TJDFT
Processo: 0701852-08.2021.8.07.0003
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. RELACIONAMENTO AFETIVO. EXISTÊNCIA INCONTROVERSA. ASSIMILAÇÃO COMO UNIÃO ESTÁVEL. AFIRMAÇÃO. PATRIMÔNIO COMUM. PARTILHA. IMÓVEL. AQUISIÇÃO ONEROSA NO CURSO DA UNIÃO. COMUNICAÇÃO. IMPERIOSIDADE (CC, ARTS. 1.658 e 1.725). PROCURAÇÃO PARA GESTÃO DE IMÓVEL. MANDATO. DIREITO TRANSLATIVO DE DIREITOS. CONTORNOS AUSENTES. BENS MÓVEIS ALIENADOS NO TRANSCURSO DA UNIÃO. REVERSÃO DO VALOR EM PROL DA FAMÍLIA. PRESUNÇÃO. AFIRMAÇÃO. BENS MÓVEIS PARTICULARES. EXCLUSÃO. NECESSIDADE. BEM IMÓVEL E MÓVEL PARTILHADOS. VALOR. DETERMINAÇÃO CONFORME A MÉDIA DO MERCADO. NECESSIDADE. AVARIAS A DIMINUIR O VALOR. NÃO COMPROVAÇÃO. DOCUMENTOS NOVOS. APRESENTAÇÃO APÓS A SENTENÇA. DOCUMENTOS PRODUZIDOS APÓS O JULGADO. CONHECIMENTO. POSSIBILIDADE (CPC, ART. 435). CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS PERTINENTES AO DIREITO ALEGADO. MATÉRIA AFETA AO MÉRITO. PROVA. AUSÊNCIA DE POSTULAÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. QUALIFICAÇÃO ÔNUS. REDISTRIBUIÇÃO. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Consoante o que dispõe o art. 435 do CPC, a juntada extemporânea de documentos somente é admitida quando destinados a demonstrar fatos supervenientes ou quando se tratar de documento novo, sendo ainda admitida nos casos em que a apresentação anterior dos documentos não se fez possível por não serem conhecidos, acessíveis ou disponíveis, devidamente justificado o motivo, o que legitima que, produzido documento correlacionado com os fatos controversos após a prolação da sentença, seja conhecido e valorado, observado o contraditório, em ponderação com os demais elementos de prova produzidos como forma de ser preservado o devido processo legal com os institutos que o integram.

2. Conquanto o devido processo legal incorpore como um dos seus atributos o direito à ampla defesa, não compactua com a realização de provas e diligências inaptas a fomentar subsídios úteis à elucidação da matéria controversa, notadamente quando pertinentes à fase de liquidação, pois o processo destina-se exclusivamente a viabilizar a materialização do direito, e não se transmudar em instrumento para retardar a solução dos litígios originários das relações intersubjetivas ou à demonstração de fatos irrelevantes e incontrovertidos, consubstanciando a não realização de diligências inúteis ao desate da lide, que, ademais, sequer foram postuladas no momento apropriado, imperativo coadunado com o devido processo legal (CPC, art. 370).

3. Reconhecida a subsistência e dissolução da união estável, aplica-se às relações patrimoniais, no que couber, o regime da comunhão parcial de bens, resultando na presunção de que os bens adquiridos na constância do vínculo a título oneroso comunicam-se, passando a integrar o acervo comum, devendo ser rateados na hipótese de dissolução do relacionamento, observadas as exceções estabelecidas pelo próprio legislador à presunção legal emoldurada como forma de ser preservado o alcance do regime patrimonial eleito (CC, arts. 1.658, 1.659, II, e 1.660, I, 1.725).

4. Somente os bens adquiridos na constância do vínculo a título oneroso, presumindo-se que derivaram do esforço conjugado, comunicam-se e são passíveis de partilha por ocasião da dissolução do vínculo qualificado como união estável, tornando imperioso que bem advindo de aquisição onerosa seja integrado ao patrimônio comum e partilhado, porquanto agregado ao patrimônio comum na constância do relacionamento (CC, art. 1.658), excluindo-se os bens adquiridos e alienados no transcurso do vínculo por ser presumida a reversão do valor angariado ao proveito comum.

5. Conquanto a propriedade do bem móvel seja transmitida pela simples tradição, no caso de veículo o registro de titularidade junto ao órgão público encerra medida complementar a legitimar a afirmação do domínio sobre a coisa no ambiente de pretensão que envolve a partilha do bem, tornando inviável que, não apresentado o comprovante documental, seja inserido o automotor no patrimônio comum e partilhado, ressalvada eventual sobrepartilha acaso evidenciada a titularidade do automóvel e sua aquisição onerosa no transcurso do enlace.

6. O instrumento de mandato outorgado sem os contornos indispensáveis à sua qualificação como procuração in rem suam, dele não constando os elementos identificadores de que encartara verdadeiro ato de disposição patrimonial – res, pretium e consensus -, é impassível de ser assimilado como instrumento apto a corroborar a transmissão dos direitos pertinentes ao imóvel objeto da outorga, devendo ser compreendido, pois, pelo que nele retratado, ou seja, como simples mandato que contemplara poderes de representação, tornando inviável que a coisa seja agregada ao patrimônio do outorgado para fins de partilha.

7. O parcial acolhimento da pretensão formulada, resultando em êxito e decaimento iguais, enseja a caracterização da sucumbência recíproca e proporcional, emergindo da inferência a necessidade de as verbas sucumbenciais serem divididas de forma a serem conformadas ao preceituado pelo legislador processual, restando vedada a compensação (CPC, arts. 85, § 14, e 86).

8. Apelo conhecido e parcialmente provido. Preliminar rejeitada. Unânime.